Tribunal: STF
Processo: ARE 1530394
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS NO CARGO DE AGENTE PENITENCIÁRIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE RESSOCIALIZAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL (SERIS/AL). DECISÃO JUDICIAL QUE CONCEDEU A TUTELA DE URGÊNCIA, NO SENTIDO DE DETERMINAR QUE O AGRAVANTE INCLUA O AGRAVADO NAS DEMAIS FASES DO CONCURSO, INDEPENDENTEMENTE DA REALIZAÇÃO DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. LEGALIDADE E RAZOABILIDADE DA REFERIDA EXIGÊNCIA. PREVISÃO EDITALÍCIA COMO CONDICIONANTE PARA A INVESTIDURA NO CARGO, BEM COMO DE CARÁTER ELIMINATÓRIO DO CONCURSO. RESPALDO LEGAL. REGIME JURÍDICO ÚNICO DO ESTADO DE ALAGOAS (LEI Nº 5.247/91). LEIS ESTADUAIS Nº 7.993/2018 E Nº 7.858/2016. ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. REFORMADO DECISUM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput e incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Conforme relatado anteriormente, a controvérsia posta à apreciação cinge-se à verificação da (i)legalidade da previsão de Teste de Aptidão Física para fins de aprovação em etapa de certame para provimento de cargos de agente penitenciário (policial penal estadual), regido pelo Edital nº 1 – SERIS, de 20 de maio de 2021.



    (...)



    Sobre o tema, os TRIBUNAIS SUPERIORES firmaram o entendimento de que a legalidade e a razoabilidade do teste de aptidão física podem ser verificadas quando há previsão no edital, respaldo em lei e adequação às atribuições do cargo. Seguem ementas de decisões neste sentido:



    (...)



    In casu, observo que os itens 1, 3 e 7 da norma editalícia regedora do concurso previam o seguinte (fls. 18/57 dos autos de origem):



    (...)



    No anexo II, do referido edital, consta o protocolo das provas do teste de aptidão física, que esmiúça todo o procedimento e os objetos de avaliação desta etapa (fls. 53 dos autos nº 0710217-61.2022.8.02.0001).



    Observa-se que o instrumento convocatório descreve de forma clara e pormenorizada a necessidade de realização do teste de aptidão física como condicionante para a investidura no cargo de agente penitenciário e, também, como fase eliminatório do concurso. Portanto, ao se submeter ao certame, o candidato possuía pleno e prévio conhecimento dos critérios de avaliação a que iria se submeter. Ressalte-se, inclusive, que não consta nos autos a informação de que o agravado impugnou o edital em momento oportuno, administrativamente.



    Além disso, pelo princípio da vinculação ao edital, que se traduz na ideia de que o edital faz lei entre as partes, a Administração Pública e os candidatos inscritos no concurso ficam subordinados às condições impostas, não podendo o candidato tentar se esquivar de obrigação atribuída a todos, o que implicaria tumultuar a organização do concurso, além de ferir o princípio da isonomia.



    Ademais, o Regime Jurídico Único do Estado de Alagoas (Lei Estadual nº 5.247/91), aplicável a todos os servidores públicos civis, inclusive aos agentes penitenciários, é muito claro quando, no art. 5º, VI, determina regras gerais para o ingresso em cargos públicos:



    (...)



    No Estado de Alagoas, a carreira de Policial Penal é regulada pela Lei Estadual nº 7.993/2018, que, sobre o seu ingresso, disciplina o seguinte:



    (...)



    A Lei Estadual nº 7.858/2016, citada pelo aludido §2º, é a lei que estabelece normas gerais para a realização de concurso público pela Administração Direta, Indireta, Autárquica e Fundacional do Estado de Alagoas, na qual prevê expressamente que:



    (...)



    Diante de todo este panorama normativo, infere-se que não há que se falar em ausência de previsão legal para exigência do teste, uma vez que as leis estaduais estabelecem de forma clara a necessidade de realização do exame de esforço físico para os cargos em que se demanda uma determinada condição física para a realização satisfatória das funções exigídas. Nesse sentido, o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA já decidiu que é perfeitamente possível a previsão de teste de aptidão física de caráter eliminatório em concurso público para o cargo de agente penitenciário, inexistindo irrazoabilidade que justifique entendimento diverso.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente